Tribunal: TJDFT
Processo: 0703903-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EVENTUAL COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. ICMS-DIFAL. VENDAS REALIZADAS A NÃO CONTRIBUINTE. CONVÊNIO CONFAZ 93/2015. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. OPERAÇÕES E SERVIÇOS INTERESTADUAIS. CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. VENDEDOR/REMETENTE. DIFERENÇA ENTRE ALÍQUOTAS. LEI DISTRITAL No 5.546/2015. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA. RE No 1.287.019/DF, TEMA 1.093. ADI 5.469. PRETENSÃO NÃO ATINGIDA PELA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. NECESSIDADE DE LEI LOCAL ESPECÍFICA POSTERIOR.
1. A apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença quanto à eventual compensação/repetição de indébito tributário, matéria que sequer foi examinada pelo julgador de primeiro grau, tampouco foi objeto do writ, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, porque haveria verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
2. O Supremo Tribunal Federal julgou o RE 1.287.019, sob o rito da Repercussão Geral – Tema 1.093, ocasião em que acolheu a tese da inconstitucionalidade da cobrança da exação sem Lei Complementar específica, assim como fixou a tese de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
4. A cobrança do DIFAL está condicionada à edição de Lei Complementar que estabeleça as normas gerais (art. 146, III, da Constituição Federal) e à existência de lei local (estadual ou distrital) que o tenha instituído.
5. Dada a impossibilidade de “constitucionalização superveniente”, conforme entendimento sufragado pela Corte Suprema, a Lei Distrital n. 5.546/2015 não tem eficácia diante da nova Lei Complementar que definiu as normas gerais para a instituição do diferencial de alíquota.
6. Assim, a partir da edição da Lei Complementar 190/2002, cumpre aos estados e ao DISTRITO FEDERAL editarem novas leis instituindo a exação e deverão observância à anterioridade nonagesimal para iniciar a cobrança (art. 3o, da LC 190/22).
7. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.